Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711122-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADRIANO LUIS OLIVEIRA DE TOLEDO DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 28/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator